Tribunal: TJPA
Processo: 0806804-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806804-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA DE MEDEIROS MUNIZ

APELADO: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARNEIRO MUNIZ FILHO, GABRIELA DE MEDEIROS MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de Curadora Especial de Ana Carolina de Medeiros Muniz, contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que decretou sua interdição com fundamento na Síndrome de Down (CID 10 Q90), nomeando como curadores Gabriela de Medeiros Muniz e José Augusto Pereira Carneiro Muniz Filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de realização de perícia médica para atestar a capacidade da interditanda para os atos da vida civil; e (ii) a adequação da interdição parcial decretada à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma introduzida pela Lei 13.146/2015 extinguiu a interdição por incapacidade absoluta para pessoas com deficiência, mantendo a possibilidade de curatela apenas em hipóteses excepcionais, devendo-se comprovar a incapacidade para atos da vida civil.

4. O simples diagnóstico de Síndrome de Down não presume incapacidade para todos os atos civis, sendo necessária a realização de perícia médica para aferição da real extensão da limitação.

5. Os documentos médicos apresentados são antigos, datados de 2002, e não substituem a prova pericial, conforme exigência expressa do artigo 753 do Código de Processo Civil.

6. A ausência de exame pericial específico fragiliza o devido processo legal e amplia o risco de erro judiciário, impondo a anulação da sentença para a realização da perícia médica e biopsicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A curatela de pessoa com deficiência é medida excepcional e deve ser avaliada por meio de perícia médica e biopsicossocial, nos termos do artigo 753 do CPC; 2. O diagnóstico de Síndrome de Down, por si só, não presume incapacidade civil, sendo necessária a comprovação individualizada das limitações para os atos da vida civil; 3. A ausência de perícia médica compromete a regularidade do processo de interdição, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 4º, III; Código de Processo Civil, arts. 370 e 753; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.597/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2021; TJ-RS, Apelação Cível 50018721220218210052, rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 28/06/2023; TJ-PR, Apelação Cível 0018796-83.2021.8.16.0001, rel. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806804-51.2023.8.14.0301

APELANTE:
ANA CAROLINA DE MEDEIROS MUNIZ

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIELA DE MEDEIROS MUNIZ

APELADO: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARNEIRO MUNIZ FILHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de Curadora Especial de ANA CAROLINA DE MEDEIROS MUNIZ, em face da sentença (id. 24802289) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
decretou a interdição parcial da apelante
, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil, nomeando como curadores
GABRIELA DE MEDEIROS MUNIZ e JOSE AUGUSTO PEREIRA CARNEIRO MUNIZ FILHO
.

A sentença fundamentou-se na comprovação médica de que a interditanda é portadora da Síndrome de Down (CID 10 Q90) e que sua condição compromete sua capacidade de exprimir plenamente sua vontade para certos atos da vida civil, exigindo a assistência de curadores. Transcrevo excerto:

“...

O escopo da interdição é proteger a pessoa interditada e conferir segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou com a assistência.

No caso em análise, que o (a) interditando (a) foi avaliado e diagnosticado (a), na POLICLINICA CLEONICE BEGOT, com CID 10 Q90, pelo (s) Perito (s) / Médico (s) Dr. (a) JESSICA ROCHA ( Neurologista CRM 14082 / RQE 8001) conforme LAUDO ID 87905505, desta forma, resta comprovado técnica e juridicamente que deve ser impedida de praticar, por si, os atos da vida civil que importe na assunção de obrigações para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-los com a representação do (a) curador (a).

ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, comungando com o parecer do Ministério Público, DECLARO a incapacidade relativa do (a) interditando (a) ANA CAROLINA DE MEDEIROS MUNIZ, e, com fundamento no artigo 4º, III, do Código Civil, decreto-lhe a interdição, nomeando-lhe curadora (s) a (s) senhora (s) JOSE AUGUSTO PEREIRA CARNEIRO MUNIZ FILHO e GABRIELA DE MEDEIROS MUNIZ, conforme artigo 1.767 e seguintes, do mesmo Código;

Fica o interditado impedido de praticar pessoalmente, sem representação do (a) curador (a), todos os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação perante terceiros, para si, seus herdeiros e dependentes...”

A parte apelante, por meio da Defensoria Pública, alega que a sentença contrariou o disposto na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que garante plena capacidade civil às pessoas com deficiência, salvo em hipóteses excepcionais (id. 24802303).

Contrarrazões apresentadas ao id. 24802309.

O Ministério Público, instado a se manifestar nos autos, opinou pela anulação da r. sentença ante a necessidade de prévia realização de perícia médica (id. 24923034).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal reside na adequação da decretação da curatela parcial da apelante frente às disposições da Lei 13.146/2015 e do Código Civil.

A reforma introduzida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou substancialmente o regime das incapacidades, extinguindo a interdição por incapacidade absoluta para pessoas com deficiência, mas mantendo a possibilidade de curatela em casos excepcionais, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil e do art. 1.767, I.

In casu,
os Autores/Apelados pretendem a interdição da sua irmã fundamentando o seu pedido na informação de que é diagnosticada com Síndrome de Down (CID 10 F 20.0) e que ela seria totalmente dependente de outras pessoas, não podendo praticar qualquer ato da vida civil.

Entretanto, o simples de fato de ser ter sido diagnosticada com Síndrome de Down não pode induzir diretamente à conclusão de que a Apelante não tenha discernimento para os atos da vida civil.

Com efeito, não se pode ignorar que, em regra, “
toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil
” (art. 1º do Código Civil) e, enquanto a interdição é o ato pelo qual é retirado da pessoa - ou limitado - o direito de dispor dos seus bens e reger a sua própria vida, tratando-se de uma ação que produz gravíssimos resultados, cabível somente quando comprovada a doença mental incapacitante.

Embora a interdição seja um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se pode ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz. Daí a necessidade da realização de criterioso exame pericial, o que não existe nos autos.

Em verdade, os autores juntaram aos autos documentos médicos datados do ano de 2002, ou seja, mais de 20 anos antes do ajuizamento da presente ação, não havendo qualquer perícia médica posterior a isso.

Assim, apesar de toda prova produzida no processo ser destinada a formar o convencimento do julgador, e mesmo que caiba a ele apontar os meios necessários para tanto, consoante estabelece o art. 370 do CPC, observo que a realização de PERÍCIA MÉDICA constitui providência imprescindível para o desenvolvimento válido e regular da ação de interdição, nos termos do art. 753, do CPC:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para a avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

Um diagnóstico preciso é imprescindível para a interdição, até mesmo para definir a extensão da curatela.

Não diverge a jurisprudência pátria, inclusive o C. STJ:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DOCUMENTO QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA PERICIAL E QUE VISA APENAS CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSIVO RIGOR NA EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA DO ART. 750 DO CPC/15 E COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECUSA DO INTERDITANDO EM SE SUBMETER AO EXAME DO QUAL SE ORIGINARIA O LAUDO. PLAUSIBILIDADE DA TESE. INTERDITANDA QUE REÚNE CONDIÇÕES DE RESISTIR AO EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO LAUDO MÉDICO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA SUBSTITUTIVA CAPAZ DE IMPEDIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- Ação ajuizada em 06/03/2018. Recurso especial interposto em 30/01/2020 e atribuído à Relatora em 20 /04/2021. 2- O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico. 3- Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça. 4- A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico. 5- Hipótese em que, ademais, as requerentes da interdição, diante da inexistência do laudo médico, pleitearam na petição inicial a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 300, §2º, do CPC/15, o que lhes foi negado, a despeito de se tratar de providência suficiente para impedir a extinção do processo sem resolução do mérito. 6- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual decorrente da ausência de laudo médico, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à ação de interdição na origem, franqueando-se ao Juízo de 1º grau, se entender necessário, designar a audiência de justificação prévia pleiteada pelas recorrentes. (REsp n. 1.933.597/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DO INTERDITANDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A INTERDIÇÃO É UM INSTITUTO COM CARÁTER NITIDAMENTE PROTETIVO DA PESSOA, MAS NÃO SE PODE IGNORAR QUE CONSTITUI TAMBÉM UMA MEDIDA EXTREMAMENTE DRÁSTICA, E, POR ESSA RAZÃO, É IMPERIOSA A ADOÇÃO DE TODAS AS CAUTELAS PARA AGASALHAR A DECISÃO DE PRIVAR ALGUÉM DA CAPACIDADE CIVIL, OU DEIXAR DE DAR TAL AMPARO QUANDO É INCAPAZ. 2. MESMO QUE TODA PROVA SE DESTINE A FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, E QUE CAIBA A ELE APONTAR OS MEIOS NECESSÁRIOS, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 370 DO CPC, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA É PROVIDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL NA AÇÃO DE INTERDIÇÃO EX VI DO ART. 753, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 50018721220218210052, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-06-2023) (TJ-RS - Apelação: 50018721220218210052 GUAÍBA, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/06/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E CURATELA. INTERDITANDO ACOMETIDO DE SÍNDROME DE DOWN (CID -10 – Q90), RETARDO MENTAL GRAVE (CID -10 –F. 72.0) E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84). APELAÇÃO CÍVEL.RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE LIMITAÇÃO DA CURATELA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.(I) INTERDIÇÃO DECRETADA COM BASE EM LAUDOS PRODUZIDOS EXTRAJUDICIALMENTE E EM ENTREVISTA JUDICIAL. DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E BIOPSICOSSOCIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 753 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E BIOPSICOSSOCIAL PARA ATESTAR A CONDIÇÃO PSÍQUICA DO INTERDITANDO, BEM COMO OS LIMITES DA CURATELA. 1. A curatela é medida excepcional, devendo ser avaliada por meio de critérios biopsicossociais. Nesse sentido, exige-se a realização de perícia multiprofissional e interdisciplinar para a avaliação da deficiência e da consequente (in) capacidade do curatelando para praticar os atos da vida civil, na procura de ampliar as razões de prudência na decretação da interdição, já que a pessoa com deficiência deve ser valorizada pela sua condição humana e ter respeitada a sua autonomia privada, em igualdade de condições com as demais pessoas. 2. A regra prevista no artigo 753 do Código de Processo Civil, ao exigir a realização de perícia para a avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil, procura ampliar as razões de prudência na decretação da interdição, já que a pessoa com deficiência deve ter assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo a curatela uma medida extraordinária, que deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durar o menor tempo possível. Aplicação do artigo 84, § 3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 3. A decretação da interdição de pessoa, com deficiência mental, por ser medida excepcional, deve ser fundamentada em prova pericial, não bastando a sua comprovação por documento (atestado médico) acompanhado de entrevista judicial, até porque a experiência pessoal e profissional do magistrado não supre a falta da prova científica quanto ao estado de saúde do possível interditando. 4. Havendo controvérsia sobre a admissibilidade ou mesmo à extensão da interdição, extrapola-se a mera administração pública de interesses privados própria dos procedimentos de jurisdição voluntária, a exigir a mais ampla garantia do contraditório e da ampla defesa, possibilitando ao interditando (ora recorrente) o direito à prova pericial. 5. A aplicação do artigo 472 do Código de Processo Civil, que dispensa à prova pericial - quando pareceres técnicos ou documentos, juntados pelas partes com a petição inicial e a contestação, se mostrem suficientes para a elucidação das questões fáticas - ao procedimento de jurisdição voluntária de interdição em que há controvérsia deve ser excepcional, quando a situação fática for absolutamente evidente (v.g., interditando em coma), a ponto de tornar desnecessária ou inútil a realização da perícia. 6. Convencido o Estado-juiz da desnecessidade, inutilidade ou caráter meramente protelatório da prova pericial, sobretudo nos casos em que não há controvérsia quanto ao indeferimento da interdição ou quando esta venha a se mostrar incontroversa, caberá indeferir a realização da perícia em decisão fundamentada. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. 7. Não se pode conferir à pessoa com deficiência tratamento jurídico inferior, limitando seus direitos e capacidades em razão da sua deficiência. É necessário assegurar todos os meios e possibilidades para que se desenvolva, consiga se inserir na sociedade e exerça os atos da vida cotidiana. 8. À pessoa com deficiência deve ser concedido, na medida do possível, o protagonismo de sua própria vida – situação que deve ser melhor apurada, bem como a extensão de seu discernimento – em sede de perícia (médica e biopsicossocial) perante o juízo a quo. Inteligência do artigo 2, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 9. Recurso conhecido e provido, para decretar, de ofício, a nulidade da sentença de origem, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para a realização de perícia para atestar a condição psíquica do interditando, bem como os limites da curatela. Prejudicado o exame das demais teses invocadas pelo apelante. (TJ-PR 0018796-83.2021.8.16.0001 Curitiba, Relator: eduardo augusto salomao cambi, Data de Julgamento: 08/04/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Embora não se possa ignorar a boa-fé do magistrado sentenciante e o seu evidente interesse em imprimir celeridade ao processo, excepcionar a exigência de perícia médica, no caso presente, fragiliza o devido processo legal e amplifica os riscos de erro judiciário.

Assim, revela-se imperiosa a cassação da sentença para que seja determinada a realização da perícia médica e com parâmetros biopsicossociais, a fim de que se verifique a extensão da curatela imposta à parte apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular a sentença proferida nos autos de origem e determinar a realização de perícia médica/biopsicossocial para atestar a condição psíquica da interditanda, a possibilidade/necessidade de interdição e os limites da curatela
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025